Tribunal: TJMT
Processo: 1000115-19.2018.8.11.0025
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000115-19.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 852.724.931-68 (APELANTE), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), ALINE GRAZIELI LAMBRECHT - CPF: 034.175.771-36 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Marcio Vidal (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONVERSÃO DO AUXÍLIO - DOENÇA ACIDENTÁRIO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - A PARTIR CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Lei
no 8.213/1991 -
Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1o, 2o e 3o deste artigo.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA;

Trata-se de Recurso de Apelação Cível e Remessa Necessária interposto por João Mendes de Oliveira contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Juína-MT que, nos autos da Ação Previdenciária de Conversão do Auxílio Doença Acidentário para Aposentadoria por Invalidez – Processo no 1019360-94.2020.8.11.0041, ajuizada pelo Apelante em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS julgou procedente o pedido e condeno o INSS a conceder a parte autora o benefício de aposentadoria por invalidez, com fulcro no art. 42 da Lei n. 8.213/91, no valor de 100% do salário-de-benefício (art. 44 da Lei n. 8.213/91) e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões, o apelante insurge acerca do termo inicial do benefício.

Aduz que
a ação foi julgada procedente para conceder ao autor a aposentadoria por invalidez, sendo fixado o termo inicial da aposentadoria na data da juntada do laudo pericial.

Alega que a própria perícia judicial concluiu que a incapacidade laborativa do autor teve início em data de 11/08/2009, diante disso, assevera que não há dúvidas de que o apelante já preenchia os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez na data do ajuizamento da ação, bem como na data da citação.

Requer seja aplicado o disposto no artigo 43 da Lei no 8.213/91 para fixação do termo inicial da aposentadoria por invalidez na data de cessação do auxílio doença.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a sentença singular a fim de fixar o termo inicial da aposentadoria por invalidez a partir da data do ajuizamento da ação (DIB – 05/02/2018), ou, a partir da citação ( DIB 02/04/2018), ou ainda, a partir da cessação ao auxílio doença.

Devidamente intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões. (id.176255954)

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (id.176956193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA;

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por João Mendes de Oliveira em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2° Vara da Comarca de Juína-MT, que nos autos da Ação Previdenciária no 1000115-19.2018.8.11.0025 julgou procedente os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (id. no 176255945, págs. 01/05).

As razões recursais se limitam acerca da d
ata de início do benefício (DIB).

Pois bem.

É cediço que, nos termos do artigo 59, da Lei no 8.213/1991, dispõe que o benefício será devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio doença, no seguinte molde:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1o, 2o e 3o deste artigo.
(destaquei)

Sobre o assunto, vejamos o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça:

EMENTA - REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO C/C CONVERSÃO EM
APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ OU CONVERSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE- SENTENÇA QUE DETERMINOU A IMPLANTAÇÃO DO
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DIA POSTERIOR À
DATA
DA
CESSÃO
DO AUXÍLIO DOENÇA (23/07/2019). - COMPROVADA A INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF - SENTENÇA ILÍQUIDA - - SENTENÇA RATIFICADA. (N.U 1000547-67.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)

In casu
, o magistrado
a quo

ao julgar procedente a demanda, fixou como termo inicial para a concessão do benefício da aposentadoria por invalidez a data em que foi juntado aos autos o laudo pericial dia 15/09/2021.

Diante disso, observo que a sentença merece reparo neste ponto, para que seja observada como data de início do benefício de aposentadoria por invalidez, a data de cessação do benefício de auxílio-doença, qual seja dia 26/05/2019, em atenção ao disposto no artigo 43 da Lei no Lei no 8.213/1991.

Logo, em consonância com o entendimento jurisprudencial, merece provimento o presente recurso.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao presente recurso para que seja observada como data de início do benefício de aposentadoria por invalidez, a data de cessação do benefício de auxílio-doença, qual seja, dia 26/05/2019.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023